Tribunal: TJBA
Processo: 8064097-81.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8064097-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível RECLAMANTE: NILSON SOARES DE SOUZA Advogado(s): GILBERT NASCIMENTO LORENS RECLAMADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE DETERMINOU RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO POSTERIOR POR ATO ADMINISTRATIVO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE ATO JURISDICIONAL AFRONTOSO À AUTORIDADE DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de reclamação constitucional, sob o fundamento de inadequação da via eleita. O agravante sustenta que houve violação à autoridade de acórdão proferido em agravo de instrumento que determinou o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, posteriormente cessado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível reclamação constitucional para impugnar alegada omissão do juízo de origem na adoção de medidas destinadas a assegurar o cumprimento de decisão judicial que determinou o restabelecimento de benefício previdenciário, cuja cessação posterior decorreu de ato administrativo do INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR A reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, constitui instrumento processual de utilização excepcional, destinado exclusivamente à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões. Não se verifica ato jurisdicional do juízo reclamado que tenha contrariado ou esvaziado a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal, uma vez que a decisão determinou apenas o restabelecimento do benefício, providência que foi efetivamente cumprida. A posterior cessação do benefício decorre de ato administrativo unilateral do INSS, não resultando de determinação judicial nem podendo ser imputada ao magistrado de primeiro grau. Eventual inconformismo quanto à alegada omissão do juízo de origem na apreciação de requerimentos destinados à adoção de medidas coercitivas deve ser impugnado pelos meios processuais adequados, notadamente mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou como mecanismo para suprir suposta omissão processual desvirtua sua finalidade constitucional e não encontra amparo no ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A reclamação constitucional somente é cabível para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. A cessação de benefício previdenciário por ato administrativo posterior não caracteriza descumprimento de decisão judicial que determinou seu restabelecimento quando inexistente ato jurisdicional que contrarie o acórdão. A alegada omissão do juízo de origem quanto à apreciação de pedidos formulados pela parte deve ser impugnada por meio dos recursos processuais adequados, especialmente embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, 932, III, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AgInt nº 8009747-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Seção Cível de Direito Privado, j. 28.10.2017, publ. 18.08.2022; TJ-RJ, Rcl nº 0030396-86.2022.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 5ª Câmara Cível, j. 16.05.2022.